Tribunal: TJSP
Processo: 0002612-28.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Apelação Criminal- Violência Doméstica- Lesão corporal leve- Recurso da Defesa-Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade- Relatos firmes e coerentes da vítima – Responsabilização inevitável – Pena bem calculada – Regime semiaberto mantido – Recurso desprovido.